Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600520-64.2020.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
30/11/2022
Número: 0600520-64.2020.6.16.0127
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600520-64.2020.6.16.0127
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial n.º 0600520-
64.2020.6.16.0127 e 0600513- 72.2020.6.16.0127 que: 1) julgou extinto o presente feito, sem
resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, no que diz respeito à representação por captação
ilícita de sufrágio, em face Robisom Luís de Abreu; 2) Julgou parcialmente procedente as
representações iniciadas pelo Ministério Público Eleitoral e por Luís Wanderley Gazoto, para
aplicar as seguintes sanções: 2.1) Claudio Sidiney de Lima, Walter Donizete Egea e Claudemir
Antonio de Abreu: - decretou a inelegibilidade, pelo prazo de 08 anos, pela prática de abuso de
poder econômico, com fundamento no art. 22, inciso XIV, da LC 64/90, assim como pela captação
ilícita de sufrágio, com base no art. 1º, I, "j", também da LC 64/90; - a cassação do diploma, pelas
ilicitudes reconhecidas (captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico), com
fundamento nos arts. 22, XIV, da LC 64/90, e 41-A, da Lei 9.504/97; - a imposição de multa no
equivalente a 1.000 Ufir, com fundamento no 41-A, da Lei 9.504/97, dada a ausência de elementos
para aplicação da multa em valor superior ao mínimo legal e; - declaração de invalidade dos votos
em favor do ora representado; 2.2) em face de Robisom Luis de Abreu a decretação da
inelegibilidade, pelo prazo de 08 anos, pela prática de abuso de poder econômico, com fundamento
no art. 22, XIV, da LC 64/90. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral (autos nº 0600520-64.2020.6.16.0127) e por Luís Wanderley Gazoto (autos nº 0600513-
72.2020.6.16.0127) em face de Claudio Sidiney de Lima e Walter Donizete Egea, Prefeito e Vice-
Prefeito eleitos em Tapira/Pr, nas Eleições Municipais de 2020, Claudemir Antonio de Abreu,
Vereador eleito, e Robisom Luis de Abreu, aduzindo que os representados são autores de
ilegalidades no decorrer da campanha eleitoral, por captação ilícita de sufrágio pelo oferecimento
de materiais de construção a eleitores em troca de seus votos e apoio na campanha e por abuso do
poder econômico por distribuição de combustíveis a eleitores em troca de votos e propaganda
eleitoral, gerando potencialidade lesiva ao resultado do pleito eleitoral de 2020 no município de
Tapira/PR; ref. Inquérito nº 0600078-64.2021.6.16.0127; PIC 1.25.000.000045/2021-92; Procedimento
Preparatório Eleitoral nº MPPR-0037.20.000944-9). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDEMIR ANTONIO DE ABREU (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MICHELI DE LIMA RODRIGUES (ADVOGADO)
SIMONI JANUARIA DE LIMA (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43453362
28/11/2022
15:46
Acórdão
Acórdão

Num. 43453362 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/11/2022 15:46:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112815462928700000042417938
Número do documento: 22112815462928700000042417938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 16:02:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.567

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600520-64.2020.6.16.0127 –
Tapira – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: CLAUDEMIR ANTONIO DE ABREU
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: MICHELI DE LIMA RODRIGUES - OAB/PR55707
ADVOGADO: SIMONI JANUARIA DE LIMA - OAB/PR68408
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. OMISSÃO. NÃO
CARACTERIZADA.
REJULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não configura omissão a discordância
com a análise e valoração da prova, não se
prestando os aclaratórios para realizar o
rejulgamento da causa.
2. Embargos de declaração conhecidos e,
no mérito, não acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43453362 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/11/2022 15:46:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112815462928700000042417938
Número do documento: 22112815462928700000042417938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 16:02:45
RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43171205) opostos por CLAUDEMIR ANTÔNIO DE ABREU
em face do acórdão nº 61.271, por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao recurso do embargante
para afastar a condenação por abuso de poder econômico e, consequentemente, a decretação de
inelegibilidade, e manter a condenação por captação ilícita de sufrágio, com a consequente
cassação do diploma, multa no equivalente a 1.000 (mil) Ufir e anulação de seus votos .
Alega o embargante que há omissão quanto ao fato de não haver outras testemunhas que confirmaram a
compra de votos; que há omissão em razão de o acórdão não haver demonstrado quais provas corroboram a
narrativa de compra de votos; que o acórdão não observou a má intenção das testemunhas em buscar
prejudicar o embargante.
Em contrarrazões, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios em razão
da ausência de vícios no acórdão.
Na sequência, Claudio Sidney de Lima e Walter Donizete Egea manifestaram-se acerca dos embargos de
declaração.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
22/09/2022 (quinta-feira) e as razões foram protocoladas em 26/09/2022 (segunda-feira).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissões.

Num. 43453362 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/11/2022 15:46:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112815462928700000042417938
Número do documento: 22112815462928700000042417938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 16:02:45
Afirma, primeiramente, que o acórdão foi omisso "quanto ao fato de que, por mais que possam
existir testemunhas acerca de outros fatos, não há outras testemunhas, além de EDIVALDO e
JÉSSICA, que tenham observado/confirmado a 'dita compra de voto'".
Num segundo ponto, alega o embargante, ainda se referindo às mesmas testemunhas, que "a
má-fé é gritante e merece ser analisada, para que a moldura fática da controvérsia seja
inteiramente registrada/anotada". E continua aduzindo que "o depoimento das sobreditas
testemunhas revela que elas nem mesmo tinham a intenção de 'vender' o voto [...] o que reforça
que o objetivo era um só, cassar o candidato adversário, resultando na plena impossibilidade de
real consumação do ilícito cogitado, na perspectiva daquilo que, na seara criminal, é conhecido
como crime impossível".
Conclui que "o acórdão aclarando deixou de demonstrar em sua fundamentação quais provas,
além do questionável casal, são capazes de demonstrar que houve efetiva 'compra de votos'".
As alegações não prosperam. As provas constantes dos autos foram analisadas à exaustão e, no
que concerne ao arcabouço que sustenta a condenação do embargante, evidencia-se que os
depoimentos prestados por Edivaldo e Jéssica foram o início de uma investigação que,
posteriormente, angariou diversos outros elementos que corroboraram a prática ilícita, dentre os
quais, depoimentos dos funcionários do depósito de material de construção, notas de venda
apreendidas naquele estabelecimento e imagens do circuito interno do mesmo local.
Obviamente, o candidato que busca cooptar ilicitamente o voto não o fará diante de várias
testemunhas, o que por vezes torna extremamente difícil que se puna a conduta capitulada no art.
41-A da Lei das Eleições e que sobreleva, no caso em apreço, os demais elementos de prova
obtidos e que dão sustentação à narrativa das vítimas.
Evitando-se reproduzir toda a extensão de valoração das provas constantes dos autos, reproduz-
se excerto que a sintetiza e demonstra a ausência da omissão alegada:
Dessa feita, concatenando todos os elementos coligidos, tem-se a narrativa coesa de Edivaldo e
Jéssica no sentido da oferta e entrega de material de construção em troca do voto, o que é
corroborado pela demonstração, mediante imagens do circuito interno, de que Robisom esteve
no depósito de material de construção no mesmo momento em que foi expedido o orçamento
em nome de Edivaldo e a nota de venda de 50 metros de forro PVC no cadastro de Claudemir,
bem como que, posteriormente, ele retornou para efetivar a quitação em dinheiro da mencionada
nota.
Ademais, toda essa narrativa encontra-se consentânea com os depoimentos prestados pelos
funcionários do depósito de material de construção, terceiros desinteressados na causa, sendo
que Fernando foi quem efetivou a venda a Robisom; Aline, operadora de caixa, foi responsável
por imprimir o orçamento e a nota, bem como, posteriormente, receber o pagamento; Cristiane
foi abordada por Jéssica com a solicitação de entrega da mercadoria e Leonardo responsável
pela entrega dos bens.
Nessa senda, retomando o precedente da Corte Superior anteriormente mencionado verificam-
se presentes todos os elementos aptos à configuração da captação ilícita de sufrágio, quais
sejam: (i) a realização de quaisquer das condutas enumeradas pelo dispositivo - doar, oferecer,
prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza a eleitor, inclusive

Num. 43453362 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/11/2022 15:46:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112815462928700000042417938
Número do documento: 22112815462928700000042417938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 16:02:45
emprego ou função pública; (ii) o dolo específico de obter o voto do eleitor; (iii) a participação ou
anuência do candidato beneficiado; e (iv) a ocorrência dos fatos desde o registro da candidatura
até o dia da eleição.
Isso porque, in casu, a análise dos elementos constantes nos autos conduzem à convicção de
que, em conluio, Robisom e o então candidato Claudemir estiveram na residência de Edvaldo e
Jéssica, oportunidade em que negociaram materiais de construção, tomaram as providências
para a entrega de 50 m2 de forro PVC ao casal, condicionando-o à obtenção dos votos, fatos
estes que ocorreram a poucos dias do pleito, portanto, dentro do período compreendido entre o
registro e o dia da eleição.
Com esteio nessas conclusões, não encontra guarida o argumento do segundo recorrente no
sentido de que o que houve foi um episódio de troca por manifestações de apoio, por adesivos,
não havendo qualquer prova nos autos que sustente tal afirmativa. A mera menção inicial de
Robisom questionando Edivaldo e Jéssica acerca da aposição de adesivos da campanha de
Gazoto não é suficiente para concluir no sentido buscado pelo recorrente Claudemir.
Também não comporta acolhimento o argumento da defesa do segundo recorrente que busca
ressaltar diferenças existentes entre o documento entregue a Edivaldo para a retirada dos
materiais (vale-compra) e a efetiva nota de venda em nome de Claudemir, na medida em que
Fernando dos Santos Torres, funcionário responsável pela venda, esclareceu que Robisom
solicitou a quantidade de forro PVC e que a venda fosse realizada em nome de Claudemir,
porém indicando Edivaldo para a entrega, sendo corroborado pela operadora de caixa Aline,
responsável pela impressão dos romaneios. As diferenças entre os documentos apenas
ressaltam a tentativa de Robisom de acobertar o ilícito.
É importante ressaltar que, ao contrário do que argui o embargante, a eventual ausência de
intenção do eleitores em efetivamente 'vender' o voto não é motivo suficiente para afastar a
conduta ilícita, que se basta na demonstração de que o candidato agiu no sentido de doar,
oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza com o
fim de obter-lhe o voto, o que restou caracterizado no presente caso. A finalidade de obtenção do
voto é extraída da ação do candidato e não da intenção interna dos destinatários da benesse.
A tese de suposta instigação ao ilícito por parte das vítimas foi também analisada no acórdão
embargado, no tópico que trata sobre preliminar de flagrante preparado, e afastada em razão da
completa ausência de prova de conluio entre as testemunhas e o então candidato da oposição,
bem como pelo fato de exsurgir dos autos que a primeira abordagem ao eleitores por parte de
Robsom, bem como a posterior visita pelo embargante, oportunidade em que foi firmada a oferta
de benesse, foram realizadas espontaneamente, sem indícios de instigação.
Aliás, a própria entrega efetiva da benesse prometida aos eleitores contraria a tese do
embargante no sentido de que era evidente que Edivaldo e Jéssica nunca intentaram alterar seus
votos em razão da oferta, já que, houvesse essa convicção no caso concreto, não haveria motivo
para Claudemir e Robsom envidarem esforços no sentido de exaurir o ilícito com a efetiva compra
e entrega dos bens prometidos. Fizeram-no por crer que o propósito seria bem sucedido.
Nessa senda, observa-se que o embargante busca na estreita via dos aclaratórios submeter o
feito a novo julgamento, à nova apreciação dos elementos de prova, o que não se coaduna ao
escopo do presente.

Num. 43453362 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/11/2022 15:46:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112815462928700000042417938
Número do documento: 22112815462928700000042417938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 16:02:45

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO os embargos de declaração, no mérito, os
REJEITO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600520-64.2020.6.16.0127 - Tapira - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: CLAUDEMIR ANTONIO DE
ABREU - Advogados do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, MICHELI DE
LIMA RODRIGUES - PR55707, SIMONI JANUARIA DE LIMA - PR68408 - EMBARGADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 25.11.2022.